Tribunal: TJMT
Processo: 0002391-68.2006.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002391-68.2006.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILMA FERNANDES DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 567.290.141-72 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), R. GOMES DA COSTA & CIA LTDA - CNPJ: 01.423.466/0001-62 (APELADO), DURVAL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.347.019-49 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA - CPF: 206.004.961-04 (ADVOGADO), EUCLIDES ALVES GAIA - CPF: 140.208.901-53 (APELADO), ADILIA DE MARAFIGO GAIA - CPF: 322.263.301-00 (APELADO), Adelia Gaia (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002391-68.2006.8.11.0087

APELANTE: WILMA FERNANDES DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: R. GOMES DA COSTA & CIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILMA FERNANDES DE OLIVEIRA MACHADO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização por Dano Moral n. 0002391-68.2006.8.11.0087, ajuizada em face de
R. GOMES DA COSTA & CIA LTDA
, que julgou extinta a execução, com amparo no artigo 485, inciso III, do CPC, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu os atos necessários para o prosseguimento da demanda.

A apelante, em suas razões recursais aduz que o magistrado não poderia extinguir o cumprimento de sentença, uma vez que a autora não foi intimada pessoalmente, na forma como determina o art. 485, §1º do CPC.

Informa que é “
pessoa idosa, que procurou a justiça em 2006 para ser indenizada em um processo que envolveu o sepultamento de sua mãe em uma cova errada, orando por muito tempo para outro defunto achando que era sua mãe
” (sic), sendo o magistrado sentenciou julgou procedente o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso, para anular a r. sentença recorrida, e, por conseguinte o retorno ao Juízo de origem para o regular andamento do feito (id. 132997380 - Pág. 9 a 18).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimada (id. 161309554).

A autora é beneficiária da assistência judiciária, em razão do deferimento tácito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WILMA FERNANDES DE OLIVEIRA MACHADO
ajuizou a ação de indenização por danos morais em desfavor
VERONICE PEREIRA SILVA
, que foi julgada procedente para condenar a demandada ao pagamento de R$8.300,00 (oito mil e trezentos reais) a título de danos morais, devidamente atualizado e acrescido de juros legais, de 1% ao mês, estes devidos a partir da citação e correção monetária, pelo índice do INPC, desde o ajuizamento da ação, até a data do efetivo pagamento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Posteriormente ao trânsito em julgado, sobreveio à petição de cumprimento de sentença, onde, por não haver êxito no recebimento do crédito, a parte exequente vinha diligenciando na tentativa de localizar bens do executado.

O feito migrou de físico para eletrônico em 26/02/2021, de forma que as partes foram intimadas para suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico no prazo de 15 (quinze) dias (id. 161311547), sendo que nada manifestaram.

Ato contínuo, em 04/02/2022 a exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito (id. 161311549), quedando-se inerte.

Posteriormente, o seu patrono foi intimado para dar andamento no feito, sob pena de extinção com arrimo no art. 485, inciso III do CPC (id. 161309550).

Decorrido referido prazo, sobreveio a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com amparo no artigo 485, inciso III, do CPC.

Todavia, é certo que nesses casos, é cabível a extinção quando configurada alguma das hipóteses previstas no art. 924 do CPC,
in verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Por outro lado, ocorrendo à inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito, podendo isso ensejar, posteriormente, a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA –
PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA A PLATAFORMA ELETRÔNICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligencia das partes e abandono da causa
, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo,
em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório
”. (TJ-MT 00042377120128110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA ANULADA.
Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, não se mostra cabível a extinção do processo, "sem resolução de mérito", por abandono de causa, sendo certo que, nesses casos, ocorrendo a inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito
”. (TJ-MG - AC: 10040960062715001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 16/04/2020, Data de Publicação: 24/04/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – INÉRCIA DO CREDOR QUE ENSEJA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.
Considerando que as causas de extinção do cumprimento de sentença estão elencadas no artigo 924, CPC, a inércia do credor não tem o condão de gerar a extinção do processo por abandono
(CPC, artigo 485, III), mas o seu arquivamento”. (TJ-MS - AC: 08011094820158120012 MS 0801109-48.2015.8.12.0012, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020)

Ademais, nota-se que a imputação do abandono está desprovida de intimação pessoal do autor, além de ausência de requerimento do réu, neste sentido.

Nesse sentido, colaciono os arestos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO
– INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE/APELANTE PARA MANIFESTAR À TENTATIVA DE PENHORA ON LINE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA –
SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 183, § 1.º, do CPC, constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de nulidade. Em razão de a Apelante estar representada pela Defensoria Pública, todos os autos processuais de intimação da parte Exequente/Apelante devem ser feitos por meio de intimação pessoal da Defensoria Pública mediante a remessa dos autos à instituição. O conjunto probatório demonstra que os autos não foram encaminhados à representante da Apelante/Exequente, ou seja, à Defensoria Pública, para ciência e manifestação quanto ao resultado negativo de penhora on line.
Logo, imperioso reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa
. (TJ-MT 00027609420148110018 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, § 1º DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO. “Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”. (AgRg no AREsp 415.017/SC)”. (TJ-MT 00003298120138110096 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Por outro lado, tem-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, imprescindível o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, consoante a redação do artigo 206, em seu §5º, inciso III do Código Civil, por se tratar de execução de título judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023